Tribunal: STF
Processo: ARE 1370421
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processo civil. Majoração de honorários recursais. Artigo 85, § 11, do CPC/15. Aplicabilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.



    1. O julgado embargado não contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é possível a majoração dos honorários advocatícios também em sede de agravo interno.



    2. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração rejeitados.